Tribunal: TJDFT
Processo: 0711951-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA EXECUTADA. IMPEHORABILIDADE ABSOLUTA. AFASTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa e nem de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, já que o momento para manifestação ficou diferido para momento posterior ao procedimento de expedição de alvará, uma vez que, fosse concedido tempo de atuação à parte naquele momento, a efetividade da tutela sumária seria frustrada.
2. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
3. A verba executada no cumprimento de sentença também possui natureza alimentar, pois se trata de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o §14 do art. 85 do CPC. 3.1. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, inserem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para a sua satisfação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.